Tribunal: STF
Processo: ARE 1590556
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIVÓRCIO. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em que se discute a manutenção de acórdão que confirmou sentença de divórcio e dissolução do vínculo matrimonial, com fundamento no art. 1.571 do Código Civil, diante da manifestação inequívoca de vontade de um dos cônjuges e da prévia separação de fato.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário prescinde da análise de legislação infraconstitucional; e (ii) estabelecer se é possível afastar a incidência da Súmula 279/STF para reexame das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O Tribunal de origem fundamenta a dissolução do casamento no art. 1.571 do Código Civil, reconhecendo que o divórcio constitui hipótese autônoma de extinção do vínculo matrimonial, independentemente de outras causas.

    A decisão recorrida reconhece a manifestação inequívoca de vontade de um dos cônjuges em dissolver o casamento, sendo corroborada pela separação de fato prolongada e pela prévia medida de afastamento do lar, que evidenciam a ruptura da vida em comum.

    A modificação das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    A alegada violação a dispositivos constitucionais configura ofensa indireta ou reflexa, pois depende da prévia interpretação de normas infraconstitucionais e das premissas fáticas fixadas na decisão impugnada.

    IV. Dispositivo

    Agravo regimental não provido.